Tribunal: TJMT
Processo: 1010020-45.2026.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010020-45.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LUCAS DE MELLO BERTONI - CPF: 056.981.151-17 (ADVOGADO), AMANDIO NELSON PINTO - CPF: 192.362.558-68 (AGRAVANTE), MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - CPF: 773.671.621-87 (ADVOGADO), BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 33.124.959/0001-98 (AGRAVADO), RICARDO VICTOR GAZZI SALUM - CPF: 044.945.896-24 (ADVOGADO), SILVIA FERREIRA PERSECHINI MATTOS - CPF: 044.166.956-59 (ADVOGADO), DISPAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS PARA AUTOS LTDA - CNPJ: 03.117.413/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA VIA SISBAJUD - IMPENHORABILIDADE DE VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS - ART. 833, X, DO CPC - EXTENSÃO DA PROTEÇÃO À CONTA CORRENTE E OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - AUSÊNCIA DE FRAUDE OU MÁ-FÉ - RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 – Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Execução de Título Extrajudicial, que rejeitou a alegação de impenhorabilidade e converteu em penhora valores bloqueados via SISBAJUD, no montante de R$ 37.205,83, determinando a expedição de alvará em favor do exequente. O agravante sustenta que a quantia constrita é inferior ao limite de 40 salários mínimos e constitui reserva financeira destinada à subsistência familiar, requerendo o reconhecimento da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – Há duas questões em discussão: (i) definir se a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC alcança valores mantidos em conta corrente ou transferidos entre contas do mesmo titular; e (ii) estabelecer se a movimentação financeira da conta constitui elemento suficiente para afastar a proteção legal por suposto desvirtuamento patrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O art. 833, X, do CPC assegura a impenhorabilidade de valores depositados até o limite de 40 salários mínimos, com a finalidade de preservar a reserva mínima necessária à subsistência do devedor.

4 - A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estende a proteção legal não apenas à caderneta de poupança, mas também a valores mantidos em conta corrente, fundos de investimento ou outras aplicações financeiras, desde que inexistentes indícios concretos de fraude, abuso de direito ou má-fé.

5 - O valor bloqueado, correspondente a R$ 37.205,83, é inferior ao limite legal de 40 salários mínimos, incidindo a regra de impenhorabilidade prevista no CPC.

6 - A simples realização de transferências entre contas do mesmo titular ou a movimentação da conta não descaracteriza a natureza de reserva financeira protegida pelo art. 833, X, do CPC, ausente prova inequívoca de fraude ou desvio patrimonial.

7 – A manutenção da constrição compromete a garantia de preservação do mínimo existencial do agravante, impondo-se a liberação imediata dos valores bloqueados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC alcança valores inferiores a 40 salários mínimos mantidos em conta corrente, poupança ou outras aplicações financeiras.

2.

A movimentação financeira da conta ou a transferência entre contas do mesmo titular não afastam, por si sós, a proteção legal da impenhorabilidade.

3.

A mitigação da impenhorabilidade exige demonstração concreta de fraude, abuso de direito ou má-fé do devedor.

4.

Recurso provido para reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados e determinar seu imediato levantamento em favor do agravante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
AMANDIO NELSON PINTO
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 0001445-07.1987.8.11.0041, ajuizada por
BANCO RURAL S.A.

– EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
, que afastou a alegação de impenhorabilidade e converteu em penhora os valores bloqueados via SISBAJUD, no montante de R$ 37.205,83 (trinta e sete mil duzentos e cinco mil e oitenta e três centavos), determinando, ainda, a expedição de alvará em favor do exequente.

Em suas razões (id. 351818885), o agravante sustenta que os valores constritos são inferiores ao limite de 40 salários mínimos, razão pela qual estariam protegidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do Código de Processo Civil.

Afirma que os extratos bancários juntados aos autos demonstram tratar-se de reserva financeira destinada à sua subsistência e de sua família, sendo irrelevante o fato de parte dos valores transitar entre conta poupança e conta corrente de sua titularidade.

Aduz que a decisão agravada criou requisito não previsto em lei ao exigir comprovação de que os valores seriam “exclusivamente” provenientes de conta poupança, além de presumir indevidamente o desvirtuamento da finalidade da conta apenas em razão de movimentações internas entre contas do mesmo titular.

Requereu a concessão de efeito suspensivo para impedir o levantamento dos valores bloqueados e, ao final, o provimento do recurso para reconhecer a impenhorabilidade integral da quantia constrita.

O pedido liminar foi indeferido. (id. 353101361).

Contrarrazões apresentadas pelo agravado (id. 359716868), pugnando pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que o agravante não comprovou concretamente que os valores bloqueados constituem reserva indispensável à sua subsistência, sendo possível a relativização da impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A controvérsia cinge-se em verificar se os valores bloqueados via SISBAJUD, no montante de R$ 37.205,83 (trinta e sete mil duzentos e cinco reais e oitenta e três centavos), estão abrangidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do Código de Processo Civil.

Dispõe o referido dispositivo:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

X – A quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a proteção legal não se limita exclusivamente aos valores mantidos em caderneta de poupança, alcançando também quantias depositadas em conta corrente ou outras aplicações financeiras, desde que ausentes elementos concretos indicativos de fraude, abuso de direito ou desvirtuamento patrimonial.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE QUE SE ESTENDE ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS INDEPENDENTE SE MANTIDOS EM CONTA CORRENTE, POUPANÇA OU FUNDOS DE INVESTIMENTOS. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou em papel moeda, até o limite de 40 salários mínimos. Precedentes.

2. Agravo interno não provido.

(STJ, AGINT NO ARESP 2124873 SP 2022/0137765-2, TERCEIRA TURMA, RELATOR: MINISTRO MOURA RIBEIRO, JULGADO EM 06/03/2023).

No caso concreto, o valor constrito de R$ 37.205,83 (trinta e sete mil duzentos e cinco reais e oitenta e três centavos) é flagrantemente inferior ao limite de 40 salários mínimos vigentes.

O Juízo da origem e o Agravado sustentam que a movimentação financeira (transferências entre contas do próprio titular) afastaria a impenhorabilidade.

Contudo, tal tese não encontra amparo na jurisprudência dominante.

O STJ entende que a simples movimentação da conta, ou mesmo o seu uso como conta corrente, não é suficiente para afastar a proteção legal, salvo prova inequívoca de má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não se verifica nos autos.

Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS MANTIDO EM CONTA POUPANÇA. ART. 833, X, DO CPC/2015. MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA DA CONTA POUPANÇA NÃO CONSTITUI MÁ-FÉ.

1. Cinge-se a controvérsia à possibilidade de penhora de valores inferiores ao limite de 40 (quarenta) salários mínimos depositados em conta poupança.

2. A proteção conferida pela regra da impenhorabilidade de valor até 40 (quarenta) salários mínimos abrange todos os valores depositados em conta-corrente, poupança ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude.Precedentes.

3. É firme o entendimento de que a simples movimentação atípica na conta poupança apurada pelas instâncias ordinárias, por si só, não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade estabelecida pelo art. 833, X, do novo CPC.Agravo interno improvido.

(STJ, AgInt no AREsp 2513758 GO 2023/0411492-9, TERCEIRA TURMA, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, JULGADO EM 09/09/2024).

Portanto, a constrição realizada fere o direito do Agravante à manutenção de sua reserva mínima de subsistência, devendo a decisão ser reformada para determinar o imediato desbloqueio dos valores.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados no valor de R$ 37.205,83 (trinta e sete mil duzentos e cinco reais e oitenta e três centavos), determinando o seu imediato levantamento em favor do Agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026